Tribunal: STF
Processo: Rcl 38711
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Tora Transportes Ltda. afirma haver o Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001507-21.2016.5.07.0032, olvidado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633 – Tema nº 1.046.
    Segundo narra, figura como ré em demanda formalizada por Oneilton da Paixão Vinhandelli, na qual discutida a validade de certa cláusula, inserida em acordo coletivo, por meio da qual disciplinada a estabilidade do trabalhador nos 24 meses anteriores à implementação dos requisitos para jubilação. Postulada a suspensão do processo originário, tendo em vista o determinado no paradigma, não houve êxito, surgindo o alegado descompasso.
    Esclarece reconhecida, no aludido recurso extraordinário com agravo, a repercussão maior da controvérsia relacionada à validade de norma coletiva a limitar ou restringir direito trabalhista. Conforme argumenta, o ministro Gilmar Mendes, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, em 28 de junho de 2019, a suspensão de todas as demandas nas quais debatida a matéria. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja suspenso o processo originário até o desfecho do referido recurso. Busca a confirmação da providência.
    2. A leitura do acórdão impugnado revela que o indeferimento do pedido de suspensão do processo originário, considerado o decidido pelo Relator do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, decorreu da ausência de discussão, no caso concreto, sobre a validade de norma coletiva a restringir ou limitar direito trabalhista. O recurso de revista formalizado não foi conhecido em virtude de vício processual. Em síntese, inexiste identidade material entre o proclamado na origem e o versado no paradigma.
    3. Nego seguimento à reclamação. 
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator